Tribunal: TJSP
Processo: 2069880-40.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelas executadas contra decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do benefício previdenciário da agravante. A agravante alega que o benefício é verba alimentar e impenhorável, sendo sua única fonte de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelas executadas contra decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do benefício previdenciário da agravante. A agravante alega que o benefício é verba alimentar e impenhorável, sendo sua única fonte de renda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de benefício previdenciário, considerando as exceções legais à regra de impenhorabilidade.
III. Razões de Decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de benefícios previdenciários, salvo exceções como dívidas alimentícias ou valores superiores a 50 salários-mínimos, o que não se aplica ao caso.
4. A penhora pretendida comprometeria a subsistência da agravante, não se enquadrando nas exceções legais.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO.